Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-15.2024.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-15.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPOLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA DESPROVIDO E O DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. LIMITAÇÃO AO PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a quitação de cédulas rurais garantidas por seguro prestamista, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, além de reconhecer coisa julgada quanto a contrato diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização superior ao pedido; (ii) saber se a instituição financeira estipulante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (iii) saber se a recusa na cobertura securitária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura julgamento ultra petita a fixação de indenização em valor superior ao postulado, impondo-se a nulidade parcial da sentença, com redução do quantum ao limite de R$ 10.000,00, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

A instituição financeira que atua como estipulante e intermediária na contratação de seguro prestamista responde solidariamente com a seguradora, à luz da teoria da aparência e do CDC, especialmente quando o produto é ofertado no ambiente bancário.

A inércia das rés na regulação do sinistro e na quitação dos débitos após o óbito do segurado caracteriza falha na prestação do serviço, não comprovadas excludentes do art. 14, § 3º, do CDC.

A recusa indevida de cobertura securitária em contexto de morte do segurado extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral presumido, diante da angústia e da sobrecarga imposta ao espólio em momento de vulnerabilidade.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, em consonância com o pedido inicial e com o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da Brasilseg parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É parcialmente nula, por julgamento ultra petita, a sentença que fixa indenização por dano moral em valor superior ao pedido, devendo ser reduzida aos limites da pretensão inicial. 2. A instituição financeira estipulante de seguro prestamista responde solidariamente com a seguradora, quando participa da oferta e operacionalização do produto.
3. A recusa injustificada de cobertura securitária, após comunicação de sinistro por morte do segurado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c dano moral e exibição de documentos que lhe move o Espólio de Luís Renato Martins Cunha, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O juízo de origem, após reconhecer a ocorrência de coisa julgada material em relação ao contrato de crédito nº 856.828.633, determinou que as requeridas procedam à quitação integral dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40/02102-5 e 40/02131-9, bem como as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 20.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, recorrem os réus.

Em suas razões recursais, a apelante Brasilseg Companhia de Seguros suscita, em preliminar, a nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, sob o argumento de que a condenação a título de danos morais extrapolou o teto de R$ 10.000,00 expressamente quantificado na exordial. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, asseverando que a negativa de cobertura securitária constitui exercício regular de direito fundamentado em prévia quitação de apólices em demanda anterior. Segue defendendo, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a reforma dos critérios de incidência de juros e correção monetária, com o fito de adequar o julgado ao entendimento firmado no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e às disposições da Lei nº 14.905/2024.

Por sua vez, o apelante Banco do Brasil S.A, sustenta a validade e eficácia dos contratos celebrados em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário. Segue defendendo, ainda, que o mero descumprimento contratual não possui o condão de gerar abalo moral indenizável, inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade do
de cujus
ou de sua inventariante. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 358172441).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Luís Renato Martins Cunha move ação de cobrança de indenização securitária c/c dano moral e exibição de documentos em desfavor de Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros, objetivando a quitação de débitos vinculados a cédulas rurais e contrato de crédito pessoal em razão do óbito do segurado, além do recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Alega, em apertada síntese, que o
de cujus
celebrou com a instituição financeira as Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40/02102-5 e 40/02131-9, bem como o contrato de crédito nº 856828633, instrumentos estes protegidos por seguro prestamista. Informa que, após o falecimento do titular em 20 de janeiro de 2018, a inventariante procedeu à comunicação do sinistro, contudo, as requeridas teriam se mantido inertes quanto à quitação dos saldos devedores e ao fornecimento das apólices, perpetuando a cobrança dos encargos financeiros sobre o espólio.

Os requeridos apresentaram contestação. O Banco do Brasil S.A. defendeu sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando figurar apenas como estipulante do seguro, e, no mérito, negou a ocorrência de ato ilícito ou nexo causal apto a ensejar dano moral (id 168283108). Por sua vez, a Brasilseg Companhia de Seguros arguiu a preliminar de coisa julgada material em relação ao processo nº 0001679-17.2018.8.11.0036, asseverando que o capital segurado já teria sido integralmente quitado na referida demanda anterior, ocorrendo o esgotamento da cobertura.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a coisa julgada apenas quanto ao contrato de crédito nº 856.828.633, mas determinou que as requeridas procedam à quitação integral dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40/02102-5 e 40/02131-9, condenando-as, ainda, ao pagamento solidário de R$ 20.000,00 a título de indenização por dano moral, decisão posteriormente integrada em sede de embargos de declaração para adequação dos consectários legais.

Não concordando com a r. sentença, recorrem os réus.

A seguradora sustenta, em preliminar, a ocorrência de julgamento
ultra petita
, uma vez que a condenação em dano moral superou o valor pleiteado na inicial, e, no mérito, defende a inexistência de falha no serviço e a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic.

O banco defende a inexistência de dano moral indenizável diante da ausência de conduta ilícita.

Inicialmente, convém analisar a preliminar suscitada pela seguradora em suas razões recursais.

In casu
, a apelante Brasilseg sustenta a nulidade parcial da sentença por ter fixado indenização por dano moral em R$ 20.000,00, superando o teto de R$ 10.000,00 expressamente postulado na petição inicial.

Assiste razão à recorrente neste ponto.

Considerando que a parte autora delimitou sua pretensão, requerendo o pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o artigo 492 do Código de Processo Civil veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ao que lhe foi demandado, a sentença incorreu em vício
ultra petita
.

Sobre a temática, assim decidiu essa Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC) –
NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – DECOTE DO EXCESSO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O magistrado está adstrito aos limites do pedido formulado pela parte autora.
Configura-se julgamento ultra petita, por violação aos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença que fixa indenização por danos morais em valor superior ao expressamente requerido na petição inicial. Imperioso o provimento parcial do recurso para reconhecer a nulidade parcial da sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais dentro do limite pleiteado na exordial, mantendo-se a condenação solidária e o reconhecimento da falha na prestação dos serviços
”.

(RAC 1000996-14.2023.8.11.0027, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026 - grifei).

Nessa linha, o princípio da congruência ou adstrição vincula a prestação jurisdicional ao pedido, de modo que, impõe-se o acolhimento da preliminar para reconhecer o a nulidade parcial da sentença, nesse ponto, e determinar o decote do excesso, limitando a condenação, caso mantida, ao teto de R$ 10.000,00 postulado pelo autor.

Avançando ao mérito recursal, notadamente ao recurso manejado pelo Banco do Brasil, verifico que a instituição financeira reitera os argumentos de que não deveria ser responsabilizada solidariamente, uma vez que seria mera estipulante do contrato. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, sob a ótica da Teoria da Aparência e do Código de Defesa do Consumidor, reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira que comercializa seguros vinculados a seus produtos bancários.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE . SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "
É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado
. Precedentes do STJ" (REsp 592 .510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "
Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
" (REsp 1 .300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). [...]”.
(STJ, AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.11.2013 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EXCLUSÃO DO GRUPO SEGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO SEGURADO ANTERIOR AO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO [...] 3.
O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atuou como estipulante do contrato de seguro e intermediário financeiro, havendo elementos que justificam a aplicação da teoria da aparência.
[...]”.
(RAC 1017171-46.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 11.02.2025 - grifei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE RECONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: "1.
A instituição financeira que atua como estipulante em contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade passiva para responder a ação que pretende o recebimento de indenização securitária, quando configurada a teoria da aparência, em especial quando o nome e o logotipo do banco estão presentes na documentação do seguro e o nome do seguro inclui o nome do banco
[...]”.
(RAC 0000440-88.2015.8.11.0098, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.12.2024 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA [...]
A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
[...]”.

(RAC 0000766-89.2015.8.11.0052, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 23.11.2022 - grifei)

Considerando que o Banco do Brasil e a Brasilseg integram o mesmo conglomerado econômico e que a venda do seguro prestamista é condição intrínseca à concessão do crédito rural, o estipulante detém legitimidade passiva para responder pela quitação das apólices e por eventuais danos decorrentes da má prestação do serviço. O consumidor, ao contratar em balcão bancário, enxerga a instituição como garantidora do negócio, o que atrai a aplicação do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto a responsabilidade solidária da instituição financeira deve ser mantida.

Desse modo, mantida a responsabilidade solidária entre as apelantes, passo a existência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva das rés, bem como de dano moral indenizável.

No caso concreto, o Espólio apelado demonstrou que o
de cujus
contratou seguros prestamistas vinculados a Cédulas Rurais Pignoratícias, os quais possuíam a finalidade precípua de garantir a quitação das obrigações financeiras em caso de morte do titular. A falha na prestação do serviço materializou-se no momento em que, ocorrido o sinistro e devidamente comunicado, as rés não providenciaram a regularização do sinistro nem a imediata quitação dos débitos, mantendo o Espólio sob o ônus de encargos financeiros que deveriam ter sido estancados pelo acionamento da garantia securitária.

Por outro lado, não se verifica nos autos qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. As apelantes não lograram êxito em comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pelo contrário, as provas documentais carreadas indicam que a inventariante buscou a solução administrativa sem obter o respaldo necessário, sendo compelida a ingressar em juízo para obter informações básicas sobre as apólices e a respectiva quitação dos débitos rurais.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a resistência injustificada em proceder à liquidação do sinistro e a manutenção indevida de cobranças sobre débitos que deveriam estar acobertados pelo seguro prestamista caracterizam falha na prestação do serviço, aptas a ensejar a responsabilização das requeridas.

Quanto ao dano moral, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a recusa indevida de cobertura securitária em situações de óbito ou invalidez extrapola o mero descumprimento contratual. A inventariante e o espólio foram submetidos a um calvário administrativo em momento de luto e vulnerabilidade familiar, agravado pela incerteza financeira gerada pela manutenção de dívidas rurais de alto valor que deveriam estar quitadas.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SENTENÇA CITRA PETITA E DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PREEXISTENTE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS [...] É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve exigência de documentos comprobatórios, de forma prévia a contratação, ou ainda, se não restou demonstrada má-fé do segurado, devendo ser reconhecido o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice . 4.
A indevida recusa de pagamento de indenização securitária, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização
. [...]”.
(RAC 1009248-66.2020.8.11 .0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 16.04.2024 - grifei)
.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora
.”(RAC 10231276020208110003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 06.06.2023 - grifei).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria angústia e do desamparo causado pelas rés. Todavia, quanto ao valor, além do decote do excesso
ultra petita
já mencionado, deve-se observar a razoabilidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, coincidindo com o limite do pedido inicial.

No que tange à insurgência recursal voltada aos consectários legais, não assiste razão às apelantes, devendo ser mantida a disciplina fixada pelo juízo de origem, especialmente após a integração operada em sede de embargos de declaração. A decisão integrada em primeiro grau é cristalina ao separar os regimes temporais e vedar expressamente a cumulação da Selic com qualquer outro indexador no período anterior à nova lei. O comando judicial é autoexecutável e fornece os parâmetros necessários para que a liquidação do débito ocorra sem excessos, respeitando a lógica de que a Selic, quando utilizada como juros de mora, absorve a função da correção monetária isolada para evitar a duplicidade de encargos.

Por tais razões, mantenho inalterado o regime de consectários legais fixado pelo douto magistrado sentenciante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma apenas para, acolhendo a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, limitar o valor da indenização por dano moral ao montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), conforme expressamente requerido pelo autor

na inicial.

Em razão da sucumbência recursal mínima da parte autora e da sucumbência das rés no mérito principal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Banco do Brasil S/A e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora Brasilseg Companhia de Seguros.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026